Tribunal: TJMT
Processo: 1065735-06.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065735-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (RECORRIDO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), FABIO NICOLINE - CPF: 347.439.408-85 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. FORNECIMENTO DE SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferência bancária fraudulenta realizada na conta da parte autora, após fornecimento de senha e dados pessoais a terceira pessoa que se passou por preposto do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder civilmente por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica quando demonstrado que o próprio consumidor forneceu senha bancária e dados pessoais a terceiro, rompendo o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que a fraude decorre de contato realizado por terceiro, sem vínculo com a instituição financeira, mediante ardil que levou a parte autora a fornecer voluntariamente senha bancária e informações pessoais.

A declaração prestada pela própria parte autora à autoridade policial evidencia que ela seguiu instruções do fraudador e forneceu dados sensíveis, possibilitando a realização das transações contestadas.

O fornecimento de senha pessoal pelo consumidor configura violação ao dever de cuidado com seus dados bancários, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, tampouco atuação negligente da instituição financeira antes ou após a comunicação dos fatos.

A hipótese atrai a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de defeito do serviço e da culpa exclusiva do consumidor.

A situação fática não se enquadra como fortuito interno, afastando a incidência da Súmula nº 479 do STJ.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a exclusão da responsabilidade da instituição financeira em casos análogos, quando comprovada a contribuição determinante da vítima para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento voluntário de senha bancária e dados pessoais pelo consumidor a terceiro fraudador configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

Não há falha na prestação do serviço bancário quando as transações são realizadas mediante uso de senha pessoal regularmente cadastrada.

A Súmula nº 479 do STJ é inaplicável quando a fraude não decorre de fortuito interno nem de conduta comissiva ou omissiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, incisos I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1032879-17.2024.8.11.0003, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1059172-30.2024.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 13.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002470-49.2024.8.11.0006, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório na forma da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 38).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada BANCO AGIBANK S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial condenando a parte recorrente/reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.496,07 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos) e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Sustenta a parte recorrente/reclamada por meio do presente expediente recursal que as movimentações contestadas se deram por meio da utilização de dispositivo autorizado e senha pessoal, fato que lhe afasta a responsabilidade por eventual dano sofrido, vez que limitou-se a cumprir o contrato estabelecido entre as partes.

3.

Em contrarrazões recursais a parte reclamante postula pelo improvimento do recurso interposto pela parte reclamada, com a consequente manutenção do ato sentencial ora recorrido.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão ao recurso interposto pela parte recorrente/reclamada.

5.

Colhe-se dos autos que a parte autora/recorrida recebeu contato de terceira pessoa que se identificou como preposto do recorrente Banco Agibank S/A, realizando na sequência chamada de vídeo e solicitando informações, dentre as quais, senha de transação bancária.

6.

Após tal fato a parte autora verificou a existência de transferência bancária realizada em sua conta mantida junto à instituição reclamada em favor de terceira pessoa – Joyce de Jesus Silva.

7.

Conquanto a parte autora atribua à parte reclamada a existência de falha na prestação do serviço, os elementos de prova carreados aos autos, em especial a própria declaração da parte autora prestada à Autoridade Policial (Id. nº 343259882) sobre os fatos relatados apontam que há quebra do nexo causal entre o comportamento da instituição bancária e o dano verificado.

8.

Colhe-se do citado documento a informação prestada pela parte autora de que:

9.

Revela-se, pois, de modo indene de dúvida que o comportamento da própria parte autora foi determinante para o resultado lesivo experimentado, não se podendo atribuir à parte reclamada qualquer conduta ilícita que lhe imponha o dever de reparação civil, seja ela de ordem material e/ou moral.

10.

Referido entendimento decorre da norma legal que exclui a responsabilidade civil nas hipóteses em que restar demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço ou ainda a existência de culpa exclusiva da vítima (consumidor) e/ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

11.

Referida circunstância denota de modo claro que a parte recorrente/reclamada atuou conforme lhe era esperado, eis que os dados fornecidos por ele à terceira pessoa é que possibilitaram a efetivação das operações.

12.

Frise-se que o próprio reclamante afirma “
ter seguido as instruções da suspeita
” (Id. nº 343259882), sendo tal fato, diga-se, o fornecimento de senhas de acesso e transação bancária capaz de autorizar a parte reclamada a dar cumprimento nos comandos que recebeu, eis que os dados bancários foram repassados, ainda que sobre a influência de ardil, à pessoa que de posse de tais dados realizou as operações com os dados pessoais e bancários por ele fornecidos.

13.

Não há nos autos qualquer informação de que tenha a parte reclamada operado com desídia após a comunicação dos fatos a ela, o que poderia representar alguma eventual responsabilidade.

14.

Acrescente-se ainda que os contatos informados foram promovidos pela terceira pessoa, não tendo a parte autora diligenciado a fim de confirmar tratar-se ou não de canal oficial de contato da instituição reclamada.

15.

É dizer, por mais que tenha se efetivado por meio fraudulento as movimentações, houve a parte autora por contribuir de modo determinante, na medida em que em razão da falta de diligência que dela se espera, promoveu medidas incompatíveis com o seu dever de cuidado com seus próprios dados pessoais, em específico a senha bancária que autoriza a promoção de operações bancárias junto à instituição reclamada.

16.

Acerca de tal circunstância a jurisprudência é assente em reconhecer a exclusão da responsabilidade da instituição bancária ante o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, inciso II), valendo registrar: (N.U 1032879-17.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025); (N.U 1059172-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025); (N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) e de minha relatoria: (N.U 1002470-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

17.

Importa registrar que no caso em exame a Súmula nº 479 do STJ não tem incidência, porquanto a situação fática anunciada não se configura como hipótese de fortuito interno, dado ao fato de que a conduta engendrada pelo fraudador não decorreu de ato comissivo ou omissão da parte reclamada.

18.

Logo, não se verificando que a origem decorreu de ato falho da parte reclamada e ante o fornecimento de sua senha pessoal e disponibilização de sua imagem à terceira pessoa, acabou por permitir que o resultado danoso se efetivasse, afastando da parte reclamada qualquer responsabilidade sobre o comportamento por ela própria manifestado.

19.

Esses os fundamentos que depõem em favor da parte reclamada a fim de emprestar sucesso à pretensão recursal para reformar o ato sentencial e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada, e
DOU PROVIMENTO, ao recurso inominado interposto, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

21.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

22.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

23.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026